Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. APELAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.

2. A mera rediscussão do provimento jurisdicional é vedada nos embargos de declaração.

3. A apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013 do Código de Processo Civil). O efeito devolutivo da apelação é amplo no que refere-se à profundidade, ou seja, haverá a remessa de todas e quaisquer questões relativas à matéria impugnada no recurso após sua delimitação em extensão.

4. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos para fins de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração desprovidos.